Tribunal: TJES
Processo: 5001956-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001956-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GILMAR LOPES DA ROCHA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001956-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GILMAR LOPES DA ROCHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 1249459), que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por GILMAR LOPES DA ROCHA, ora Agravado, para suspender os efeitos da punição a si imposta (ao Agravado) no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº. 008/2016, com a subsequente retirada provisória do registro em seu assentamento funcional.

Em suas razões recursais (id 1174804), o Agravante alega, em síntese, que (a) a punição administrativa foi aplicada em consonância com o princípio da legalidade e do devido processo legal, porquanto o Agravado teria descumprido dever funcional previsto em ato normativo; (b) que a decisão impugnada apresenta fundamentação deficiente e (c) a ausência de perigo de dano.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais, como certificado no id 1476405.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
apresentou informações no id 1346266.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no id 1860427, manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada de urgência” nº 0021162-82.2020.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de Ação Ordinária intentada por GILMAR LOPES DA ROCHA, já qualificado nos autos, alegando, em síntese, que, submetido ao PAD/RS de Portaria nº 008/2016, foi punido por infração art. 134, inciso III, alíneas “a” e “q” do RDME, sustentando que o ato é nulo por ter sido injusto e desproporcional e não condizente com a legislação militar cabível, bem como por conter vícios.

Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos com a finalidade de determinar a suspensão dos efeitos da punição sofrida no PAD nº 008/2016, com a consequente retirada provisória do que está registrado nos assentamentos funcionais. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Juntou aos autos os documentos de fls. 16/93.

Vejamos:

Inicialmente, concedo ao Requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Quanto à competência desta AJMES para conhecer de ações cíveis em matéria disciplinar, transcrevo decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 24149010217, Relator Desembargador TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2014, Data da Publicação no Diário: 18/11/2014:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÂRIA QUE VISA A DESCONSTITUIÇÃO DE ATO DISCIPLINAR MILITAR – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL – COMPETÊNCIA DA VARA DA AUDITORIA MILITAR – DECISÃO INTERLOCUTORIA ANULADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 113. 9 2°, DO CPC – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZO COMPETENTE.

1. É absolutamente incompetente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar a ação que visa à desconstituição de ato disciplinar militar. a teor do art. 125, §§ 4° e 5° da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004. Precedentes do TJES e STJ. 2. Em virtude do efeito translativo do recurso, determina-se a remessa dos autos a Vara da Auditoria Militar e, consequentemente, anula-se a decisão interlocutória recorrida, a teor do art. 113. § 2° do CPC”.

Quanto ao mérito, a discussão como posta não se cinge estritamente a mérito do ato administrativo disciplinar, mas a ocorrência ou não de justa causa para aplicação da punição, o que diz respeito a legalidade e é, por este motivo, passível de exame judicial.

Ao logo dos anos este Juízo já se deparou com inúmeras situações em que as regras de conduta são “elastizadas” ou “administradas” para fazer frente a exigências legais e/ou regulamentares, o que, chegando a conhecimento superior, gera investigação e eventualmente processo.

No caso dos autos não parece ser diferente, e o Autor transcreve depoimentos no sentido de que sua situação era de conhecimento geral, inclusive de superiores. Por outro lado, a inicial narra outras situações em tese irregulares reunindo os envolvidos na ocorrência, não se depreendendo da leitura se terá havido investigação a respeito.

Nestes termos, presentes os requisitos do art. 300 do CPC e não vendo perigo de irreversibilidade da medida, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

I-se.

Cite-se.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais são suficientes para embasar o
fumus boni iuris
e

o
periculum in mora
necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Do que se depreende da narrativa da petição inicial, o Agravado é policial militar lotado no 11º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, trabalhando na Companhia do Município de Ecoporanga. Aduz o Agravado que fora designado "supervisor" da escala que correspondia ao feriado do carnaval do ano de 2016.

Alega o Agravado que teria atendido a pedido de um de seus subordinados, naquela ocasião, de nome Cabo-PM Helton Greyck e Silva, para que trabalhasse com fardamento de educação física, uma vez que “
por conta de sua altíssima pressão arterial, a farda normal lhe fazia inchar, nas pernas, braços, e em especial, nos pés, devido ao coturno ser bastante apertado
” (id 1175041 – fls. 02).

Segundo o Agravado, o referido subordinado (Cabo-PM Helton Greyck e Silva) já trabalhava nesta condição há mais de 6 (seis) meses, o que seria de conhecimento de todos os policiais militares do local, inclusive de seus superiores hierárquicos. No dia dos fatos, o Agravado teria comunicado a autorização por si dada ao seu superior hierárquico, o qual, segundo alegou, “aquiesceu, permanecendo silente”. No entanto, ao fim da escala, o referido superior hierárquico teria consignado no relatório do dia que o policial militar Cabo-PM Helton Greyck e Silva trabalhara com fardamento inadequado e que o Agravado teria sido omisso em não reportar tal circunstância em seu relatório.

Posteriormente, após a realização de sindicância e instauração de processo administrativo disciplinar, o Agravado foi punido, na forma do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME), por deixar de cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições (Art. 134, III, "a") e deixar de adotar a tempo, por negligência ou incúria, medidas contra qualquer irregularidade da qual tenha tomado conhecimento (Art. 134, III, "q"), sendo punido com pena de realização de 3 (três) escalas de serviço extraordinário não remuneradas.

Pois bem.

Como visto, a causa de pedir autoral está fundada em suposto vício de motivação e desvio de finalidade na atuação do superior hierárquico do Agravado que, por razões pessoais de inimizade e em suposta retaliação a desentendimento anterior com o Cabo-PM Helton Greyck e Silva, teria atuado no intuito de prejudicar a este último, atingindo, no entanto, e reflexamente, o Agravado.

Com efeito, a decisão objeto do presente recurso foi proferida em cognição sumária, de maneira que os fatos controvertidos pelas partes devem ser submetidos a ampla produção probatória nos autos de origem, sendo inviável o aprofundamento da cognição neste momento incipiente do processo.

Ademais, registro que o
periculum in mora
resta presente no risco de aplicabilidade imediata da sanção administrativa imposta ao Agravado, haja vista a preclusão das vias impugnatórias administrativas e a inexistência de efeito suspensivo no âmbito administrativo.

Assim, verifica-se inexistir qualquer ilegalidade a ensejar a reforma decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação e proferida dentro de um critério de razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001956-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GILMAR LOPES DA ROCHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR - SANÇÃO DISCIPLINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS NA ORIGEM – COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não tendo o Agravante trazido aos autos argumentos ou provas hábeis a infirmar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
sobre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impõe-se o desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado GILMAR LOPES DA ROCHA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.